Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-68.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701081-68.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARQUES DA SILVA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal para que seja reduzido o prazo fixado em decisão que antecipou a tutela de urgência requerida de 40 dias para 10 dias, para que o réu submeta o autor ao procedimento cirúrgico CE-SETORECTOMIA/QUADRANTECTOMIA COM ESVAZIAMENTO GANGLIONAR. Em resumo, sustenta que o prazo conferido poderá causar dano irreparável, dado se tratar de procedimento de urgência. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado, tampouco o risco de dano irreparável para justificar a redução do prazo. Os documentos juntados não demonstram o agravamento do quadro da paciente ou piora progressiva em razão da patologia de forma a justificar a diminuição do prazo concedido (40 dias). O documento de ID. 36905367, pág. 16, subscrito pela Central de Regulação de Cirurgias Eletivas – CERCE, demonstra que a agravante está inserida no Sistema de Regulação com a prioridade VERMELHA, situação em que também se encontram outras 76 pessoas, que padecem da mesma enfermidade e possuem a mesma classificação de risco da autora. Assim, não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, a inclusão de pacientes na lista de espera deve seguir os critérios técnicos da Central de Regulação, que tem informações necessárias para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que também aguardam o atendimento, e quem, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. É de conhecimento geral o quadro caótico que se encontra o sistema de saúde em razão da pandemia, situação que não recomenda substituir os critérios técnicos de definição de prioridades no atendimento aos procedimentos médicos por critérios processuais, pois os demais pacientes que se encontram inscritos na Central de Regulação têm igual direito em face do Estado no que se refere à proteção da saúde e à vida. Por conseguinte, não se afigura demasiado o prazo de quarenta dias conferido pelo juiz de origem para o réu realizar o procedimento médico. Ressalte-se, ainda, que foi informado pela Central de Regulação que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade da autora inseridas no mês 04/2022, e que a autora foi inserida em 20/05/2022, prazo compatível com o que foi deferido pelo juízo a quo, pelo que não há elementos para a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 1 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L